Tribunal: TJSP
Processo: 2187130-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentação insuficiente. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentação insuficiente. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Quantidade e diversidade de drogas apreendida que se revela excessiva. Número expressivo de porções. Gravidade que extrapola a simples adequação penal típica. Presença de circunstâncias subjetivas favoráveis que não impede a imposição de prisão preventiva. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ausência de provas de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e sustento de seu filho.
5. Ordem denegada.